Tribunal: TJDFT
Processo: 0713455-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TAXAS POSTERIORES À IMISSÃO DE TERCEIRO NA POSSE DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER FIXADO COM MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE E QUE SEJA SUFICIENTE E NECESSÁRIO PARA REPRIMIR E REPARAR O DANO. PECULIARIDADES DA CAUSA. RECURSO PROVIDO PARA FINS DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00, NÃO ESTANDO O JULGADOR ADSTRITO AO QUANTUM DEDUZIDO NA INICIAL.

1. Apelação do autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cobrança de taxas de condomínio de imóvel transferido a terceiro. 1.1. Em suas razões, o apelante pleiteia a reforma da sentença para condenação da apelada ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 a títulos de danos morais. Aduz ter sofrido danos à dignidade na medida em que o bloqueio judicial decorrente de ação movida pelo requerido o deixou privado de movimentar sua conta, tendo que recorrer a dinheiro emprestado para prover sua família.
2. Dos danos morais advindos das cobranças judiciais promovidas pelo condomínio réu. 2.1. De acordo com os autos, verifica-se que os boletos condominiais eram emitidos em nome de José Vilmar Ferreira, comprador do imóvel, restando comprovado que o autor efetuou a transferência do imóvel desde 26/11/1998. Diante disso, restou demonstrada a ilegitimidade passiva do apelante acerca da responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais, restando como ponto controverso o pedido de indenização por danos morais.
3. O dano moral é configurado quando há violação a direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos seus atributos como o nome, a sua honra, a liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar. 3.1. Mostra-se também necessária a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano decorrente de ação ou omissão, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo. 3.2. Nesta hipótese, em razão das ações de cobranças de tarifas condominiais, às quais restou comprovada a ilegitimidade do apelante, no curso do processo foi efetuado bloqueio judicial junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 12.816,46, em 28/01/2020, o qual perdurou por 36 dias.
4. A manutenção indevida da cobrança judicial, que culminou no bloqueio de valor significativo na conta do apelante, suprimindo sua verba de subsistência, representou fato capaz de atingir sua dignidade e seu estado anímico, diante da incerteza gerada quanto à sua capacidade de honrar seus compromissos perante a família e terceiros. 4.1. Precedente: “III - O bloqueio indevido de ativos financeiros da parte causa aflições superiores ao mero aborrecimento, gerando dano moral passível de compensação. (...) V - Deu-se parcial provimento ao recurso da ré e negou-se provimento ao apelo da autora.” (07192480920188070001, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 24/4/2019).
5. O quantum indenizatório deve ser adequado para trazer um alento ao ofendido, uma compensação capaz de diminuir sua dor e sofrimento decorrentes do abalo psicológico. Para tanto, é necessário observar a dimensão dos efeitos que o fato ou o ato ilícito são passíveis de produzir, segundo revela a razoabilidade e o bom senso. 5.1. Ou seja, a fixação do quantum indenizatório possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, observando o caráter compensatório, punitivo, porém sem gerar enriquecimento ilícito. 5.2. Dentro contexto, a quantia pedida pelo apelante, no valor de R$ 15.000,00, mostra-se exorbitante, sendo suficiente a quantia de R$ 5.000,00, de modo a atender, adequadamente, a função pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa do recorrente. 5.3 Não se encontra o julgador adstrito ao valor pretendido pelo autor.
6. Recurso parcialmente provido.